Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-27.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e de Emolumentos - Exercícios de 2008 a 2017 – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Compromisso de compra e venda não registrado – Propriedade que só se transfere com o registro da transferência do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis – Imunidade da CDHU – Descabimento - Sociedade de economia mista - Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e de Emolumentos - Exercícios de 2008 a 2017 – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Compromisso de compra e venda não registrado – Propriedade que só se transfere com o registro da transferência do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis – Imunidade da CDHU – Descabimento - Sociedade de economia mista - Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 – Sujeição ao regime de direito privado - Sociedade que, ademais, não presta serviço público em regime de monopólio ou o exerce em regime de exclusividade – Legislação do município de Franco da Rocha que não prevê isenção de tributos à CDHU - Possibilidade, no mais, de penhora do imóvel tributado – Prescrição parcial quanto aos créditos dos exercícios de 2008 a 2013 reconhecida de ofício - Sentença reformada para prosseguimento da execução quanto aos demais créditos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000725717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002646-27.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942, do CPC/2015, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o terceiro Juiz, que declarará, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BEATRIZ BRAGA, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E
BURZA NETO.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1002646-27.2018.8.26.0198 - Digital
Apelante: Município de Franco da Rocha
Apelado: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo
Comarca: Franco da Rocha Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 33.156
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal IPTU, Taxa de
Coleta de Lixo e de Emolumentos - Exercícios de 2008 a 2017
Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Compromisso de
compra e venda não registrado Propriedade que só se
transfere com o registro da transferência do imóvel no Cartório
de Registro de Imóveis – Imunidade da CDHU Descabimento
- Sociedade de economia mista - Aplicação do art. 173, §2o, da
CF/88 Sujeição ao regime de direito privado - Sociedade que,
ademais, não presta serviço público em regime de monopólio
ou o exerce em regime de exclusividade Legislação do
município de Franco da Rocha que não prevê isenção de
tributos à CDHU - Possibilidade, no mais, de penhora do
imóvel tributado Prescrição parcial quanto aos créditos dos
exercícios de 2008 a 2013 reconhecida de ofício - Sentença
reformada para prosseguimento da execução quanto aos demais
créditos - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Franco da
Rocha da r. sentença de págs. 73/76, que acolheu exceção de pré-executividade
oposta pela CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo, para reconhecer a imunidade tributária prevista no art.
150, caput, inc. III, a, à excipiente, declarando nulo o lançamento sobre o IPTU
em seu nome e extinguindo a execução fiscal. Condenou o Município ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe
de R$ 1.000,00.
Alega o apelante que a CDHU Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo é parte legítima para responder
pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, não fazendo jus à imunidade
recíproca, ofendendo a decisão recorrida aos princípios da livre iniciativa e da
livre concorrência. Acrescenta que as atividades da CDHU não são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusividade do Estado, havendo concorrência com o setor privado e objetivo de
lucro. Menciona jurisprudência deste Tribunal. Sustenta quanto aos honorários
que deveria ter sido observado o §4o, do art. 85, com escalonamento fixo e
objetivo e não por equidade, pois não estão preenchidos os requisitos legais para
tanto e, ademais, fosse o caso de fixar honorários por equidade deveria ser
atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. E, no
caso concreto, trata-se de causa repetitiva, sendo desproporcional o arbitramento
de honorários no montante de 50% aproximadamente do valor da causa. Requer
provimento ao recurso e subsidiariamente, caso não provido, que a fixação dos
honorários se dê na forma do art. 85, §3o, do CPC (págs. 85/98).
Contrarrazões às págs. 101/110.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso
interposto.
Este é o relatório.
Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela CDHU
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo à execução promovida pelo Município de Franco da Rocha para
cobrança de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Emolumentos - Exercícios de 2008
a 2017 no valor de R$ 5.102,30 (cf. exordial e CDA págs. 1/3).
A r. sentença merece ser reformada.
Cumpre observar que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU foi criada mediante
prévia autorização da Lei estadual 905/75, que no art. 1o assim dispõe:
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Plano Nacional da Habitação
Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-mínimos
e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”

No entanto, não obstante seu capital social seja majoritariamente
público, fato é que se trata de sociedade de economia mista, sujeita ao regime
jurídico de direito privado, não fazendo jus a qualquer benefício fiscal, ao teor
do art. 173, § 2.o, da Constituição Federal:
“Art. 173
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
'§ 2.o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor privado”
destaquei -.
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in “Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista
estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo quando
prestadoras de serviço público em regime de monopólio” (p. 226, nota 6
ao art. 150, VI, “a”, CTN).
“(...) A contrario sensu, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às
do setor privado, se prestadoras de serviço público, exercido em regime
de exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Dessa forma, mostra-se cabível o reconhecimento da imunidade
recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público
em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade, como no
caso da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, citada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no precedente do C. STJ mencionado no voto do i. Relator sorteado (REsp
638.315) ou, ainda, no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (RE
407.099-5/RS).
Cumpre destacar que, sobre o tema, recente julgado do STF
reformou decisão do Tribunal de origem (TJSP) que divergia do entendimento
jurisprudencial daquela C. Corte no tocante à possibilidade de extensão da
imunidade tributária dos entes federativos às empresas públicas e às sociedades
de economia mista cuja autorização de criação tenha emanado da Administração
Pública Direta, desde que prestem serviço público em caráter monopolístico, não
concorrencial e sem finalidades lucrativas, valendo reproduzir trecho do acórdão
proferido no RE com Agravo no 1.243.332/SP:
“....Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de
origem (eDOC 9, p. 3): “A Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de
economia mista integrante da administração pública indireta do Estado
de São Paulo, foi instituída mediante autorização da Lei Estadual no
905/75, com a finalidade precípua de “[...] promover a ascensão social
das famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários
mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I-redução gradual,
até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da demanda
de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V-estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o. Sucede daí que a
CDHU é um exemplo de sociedade de economia mista que presta serviço
público de assistência social, ao fornecer habitação a famílias de baixa
renda, sob a égide da política social de subsídios. Portanto, referida
instituição busca concretizar um dos direitos sociais fundamentais
previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a moradia. Não
obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art. 196 da
Constituição, integrante da seguridade social. Logo, ao cumprir dever
do Estado, a CDHU (entidade integrante da administração pública
indireta) desempenha munus público e deve ser contemplada pelo
beneplácito constitucional conferido às pessoas políticas, de modo que a
imunidade deve ser a ela estendida.” Por conseguinte, verifica-se que o
acórdão recorrido diverge do entendimento jurisprudencial do STF no
tocante à possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca
dos entes federativos às empresas públicas e às sociedades de economia
mista cuja autorização de criação tenha emanado da Administração
Pública Direta, desde que prestem serviço público em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monopolístico, não concorrencial e sem finalidades lucrativas. Veja-
se, a propósito, o seguinte precedente: “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE
RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA
POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. (...). Segundo teste proposto pelo
ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art.
150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo
do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A
imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços
utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente
federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva
autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de
imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao
ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas,
independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração
econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do
Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por
apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a
autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito
colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do
exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o
sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e
vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção
do Estado seja favor preponderante.(...). Ao atuar em regime de
concorrência com o particular, o ente integrante da administração
indireta não pode gozar de benefícios inextensíveis aos demais agentes
do setor privado. Por tal razão, a norma imunizante só alcança os
serviços prestados em regime de exclusividade, com base em expressa
delegação da União. (...)' (ADI 4.389-MC). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (RE 592752 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, DJe 14.04.2014).” Sendo assim, verifica-se que
sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações
populares não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em
vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos
a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento
da construção civil. Logo, a parte Recorrida não faz jus à imunidade
tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não extensível aos
agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2o, da
Constituição da República. Cito a ACO 1.411, de relatoria do
Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.217, assim ementada:
“Direito constitucional e tributário. Ação cível originária. Companhia
de Habitação do Acre. Inexistência de imunidade recíproca. 1.
Sociedade de economia mista que não desempenha serviço público em
regime de exclusividade. Impossibilidade de extensão da imunidade
assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição. 2. Pedido julgado
improcedente.” Especificamente sobre a CDHU, cito as recentes
decisões monocráticas que afastaram a imunidade ora questionada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARE 1204695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14.08.19; ARE
1216674, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 19.08.19; ARE
1211570, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06.08.19;
ARE 1204640, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe 05.06.19.
Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário com agravo a que se
dá provimento, nos termos do art. 21, §2o, do RISTF, com a finalidade de
dar seguimento à execução fiscal controvertida e rechaçar a exceção de
pré-executividade oposta ...” (Rel. Min. Edson Fachim, j. 27.11.2019);
- destacado -
No mesmo sentido: “Ementa: 'DIREITO CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPANHIA de
habitação do Acre. Inexistência de imunidade recíproca . 1. Sociedade
de economia mista que não desempenha serviço público em regime de
exclusividade. Impossibilidade de extensão da imunidade assegurada
pelo art. 150, VI, a , da Constituição. 2. Pedido julgado improcedente
...” (Ação Civil Ordinária no 1.411, Rel. Roberto Barroso, j. 16.05.2017)
e (RE no 1244068, Rel. Min. Gilmar Mendes, Recorrente Município de
Itapevi e Recorrida COHAB/SP, j. 21.11.2019; RE com Agravo
1158746, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Recorrente Município de
Parnaíba e Recorrida CDHU, j. 28.09.2018, e Ação Civil Ordinária no
1411, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.16.05.2017).
Seguindo essa orientação, recentes julgados desta E. Corte de
Justiça, envolvendo a CDHU e da mesma comarca:
“TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU -
EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016 - MUNICÍPIO DE FRANCO DA
ROCHA - Sentença que acolheu exceção de préexecutividade -
Recurso interposto pelo exequente. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA -
INOCORRÊNCIA - As Sociedades de Economia Mista sujeitam-se ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações tributários (artigo 173, §1o, inciso II da
Constituição Federal), não gozando da imunidade prevista no art. 150,
VI, “a”, e § 2o da Constituição Federal - Precedentes desta C. Câmara
...” (Apelação no 1005815-56.2017.8.26.0198, Rel. Des. Eurípedes Faim,
15a Câmara de Direito Público, j. 21.01.2020).
Como se pode ver, embora a CDHU tenha objeto social dirigido ao
atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção de
desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo, certo é que tal atividade
confronta com a de outras entidades públicas (COHAB's e projeto Minha Casa
Minha Vida) e do setor privado, o que impede lhe seja concedida imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca, sob a pena de violação do princípio da isonomia e da livre
concorrência.
No mais, não consta indício a respeito da existência de lei que
conceda a isenção no Município de Franco da Rocha.
Com isso, reconhece-se a legitimidade da executada para figurar no
polo passivo com prosseguimento da execução.
Por fim, no caso em apreço deu-se a prescrição parcial da ação
quanto aos créditos dos exercícios de 2008 a 2013. Isso porque, proposta a ação
em 13/08/2018, já havia transcorrido há muito o prazo quinquenal do art. 174,
caput do CTN em relação aos créditos cobrados nos referidos exercícios.
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos termos
do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda Pública.
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03, do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa.”
Acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade e extinta a
execução quanto aos créditos dos exercícios de 2008 a 2013, em virtude do
reconhecimento da prescrição, deve o Município arcar com os ônus da
sucumbência parcial, fixados honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos
reais), por equidade, nos termos do § 8o do art. 85, do CPC/2015 em substituição
aos fixados na r. sentença..
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no
sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, a qual não se encaixa à
hipótese dos autos.
Ante o exposto, de ofício, decreta-se a prescrição dos créditos
tributários dos exercícios de 2008 a 2013, condenando-se o Município na
sucumbência, na forma explicitada, e dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. sentença prosseguindo-se a execução fiscal quanto aos créditos
remanescentes.
Roberto Martins de Souza
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18633/2020
Apelação Cível no 1002646-27.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA contra a sentença de fls. 73/76, que,
em execução fiscal, ajuizada contra a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU, objetivando a cobrança de débitos de IPTU, acolheu a
exceção e pré-executividade oposta pela CDHU, reconhecendo o seu direito
à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, e
extinguiu a execução fiscal, arbitrando honorários advocatícios no valor de R$
1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
A Municipalidade alega que a CDHU não faz jus ao
benefício da imunidade recíproca, extensível apenas às autarquias e
fundações de direito público. Subsidiariamente, alega que os honorários
advocatícios deveriam ter sido arbitrados conforme o art. 85, § 3o, do CPC,
por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública.
Em 08/09/2020, em sessão de julgamento permanente e
virtual, foi dado provimento ao recurso, ocasião em que fui voto vencido, pelo
que venho, agora, expor as razões de minha divergência.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista
integrante da administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi
instituída mediante autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade
precípua de “[...] promover a ascensão social das famílias urbanas com renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas
famílias: I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II -
atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições
para melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos
serviços urbanos essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade
de organização comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte,
o princípio da imunidade recíproca.”1.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da
Constituição Federal preveja que as sociedades de economia mista não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gozam dos privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas
na prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição
Federal devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser
estendido às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar
como exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do
direito social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com
o art. 6o da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no
campo reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de
suas empresas públicas e de suas sociedades de economia mista.
Quando isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico tributário
aplicável às empresas privadas, conforme estatui o já estudado art.
173 da Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de
economia mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de
polícia, elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não
se sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades
mistas e as empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste
sentido, são entidades tão públicas quanto ele. Desempenham
atividades que as empresas privadas jamais assumiriam, a não ser
que contratadas pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou
de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de
economia mista e as empresas públicas, pelas atribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delegadas de poder público que exercitam, são, tão-só quanto à
forma, pessoas de direito privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a
prestação de serviços públicos ou a prática de atos de polícia.
Acabam fazendo as vezes das autarquias, embora damo-nos pressa
em proclamar com elas não se confundam. Neste sentido, enquanto
atuam como se pessoas politicas fossem, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista não podem ter embaraçada ou
anulada sua atuação publica por meio de impostos. Esta é a
consequência de uma interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”,
da CF. (Curso de Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed.
Malheiros, pág. 722).
Ainda, de todo válida a transcrição de parte do voto
proferido pela E. Des. Beatriz Braga, em caso análogo:
[...] Ao proibir que as sociedades de economia mista gozem de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, a Carta Magna
teve como desiderato impedir a concorrência desleal entre elas.
Logo, o comando constitucional é dirigido apenas àquelas que
exploram atividade econômica e, por conseguinte, estão sujeitas ao
regime próprio das empresas privadas, que tem como princípios,
dentre outros, a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 170, IV,
CF). Já as sociedades de economia mista que substituem as
pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais
previstos na Constituição Federal como é o caso da construção de
moradias populares/melhoria das condições habitacionais não estão
sujeitas às normas que regulam a livre iniciativa. Conforme Odete
Medauar, “incide sobre elas grande carga de normas do direito
público, abrangendo prerrogativas e sujeições características dos
órgãos públicos (Direito Administrativo Moderno, 11a, edição,
pág.91). (TJSP; Apelação 0501274-11.2008.8.26.0438; Relator (a):
Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Penápolis - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 27/03/2014; Data de Registro: 03/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. IPTU. MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL. A ECT é imune à tributação por impostos, nos
termos do art. 150, IV, a da Constituição. [...] a Corte firmou
orientação no sentido da aplicação da imunidade tributária recíproca
à ECT. Registro, por oportuno, a ementa da ACO 959 (rel. min.
Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008): “Tributário. Imunidade
recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Extensão.
Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da
Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do
art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as empresas
públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora,
que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data
de Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por
força do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaboração de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à
realização de planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação
prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de
São Paulo [...]”, é de fato, sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos, fazendo jus à imunidade tributária almejada e
constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de
Préexecutividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
Imunidade recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus
também à isenção conferida por Lei Municipal para imóveis
destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos
hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da isenção. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca.
CDHU. Pretensão de reforma da sentença que concedeu a
imunidade recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de
IPTU. Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de
economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na
garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro.
Imunidade reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste
Tribunal.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1539691-46.2015.8.26.0090; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 09/05/2017).
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Préexecutividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§
2o e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1510871-17.2015.8.26.0090; Relator (a):
Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de
Registro: 16/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público
essencial e próprio do Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo
passivo da presente execução fiscal.
Quanto à questão dos honorários advocatícios, observo
que, embora o art. 85 do CPC preveja em seu § 3o a forma de arbitramento
nas causas em que for parte a Fazenda Pública, o § 8o, por sua vez, prevê a
possibilidade do arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for baixo, caso da presente execução fiscal. Desta feita, correto o
arbitramento dos honorários por equidade, de modo que, também nessa
extensão, deve ser negado provimento ao recurso da Municipalidade.
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso,
majorando os honorários devidos ao advogado da CDHU para o valor de R$
1.500,00.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
3o Juiz, Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
12630283
10
17
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
12893A9A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002646-27.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.